Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO RÉU. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DESPROVIDOS.
1. A causa especial de aumento de pena do crime de roubo com restrição de liberdade de vítima se caracteriza se esta permanece em poder do agente por tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito.
2. Na hipótese, restou demonstrado que a vítima, após ser rendida, foi obrigada a dirigir em seu veículo, que é tempo juridicamente relevante por si só, pois, para a prática do roubo não se faz necessária mais uma uma imposição como está, e foi deixada em local afastado, a incidir a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
3. A pena estabelecida pelo Juízo na origem, que se situou no mínimo legal, está consentânea com as regras estabelecidas sobre dosimetria, devendo ser mantida, eis que o réu teve duas atenuantes reconhecidas em seu favor: - a menoridade a confissão.
4. Recursos do Ministério Público e da Defesa desprovidos.